Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720277-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FIDELCINO VICENTE PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DÍVIDA EM PRECATÓRIO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do executado, a qual pretendia a compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência objeto de execução e dívida em precatórios. 2. O art. 368 do Código Civil prevê a compensação de dívidas se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 3. Ressalta-se o cabimento da compensação de débitos com créditos inscritos em precatório quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas (art. 369 do CC/2002). 4. Contudo, no caso concreto, o precatório apresenta credor diverso daquele que consta como devedor nos presentes autos. 5. Ademais, tendo em vista a existência do Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da regra estabelecida no art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, merece prosperar a tese do agravado de que a não concordância do exequente, na situação em tela, impede compensação pretendida. 6. Destarte, a inocorrência de identidade entre os credores e devedores impede a compensação pretendida pela parte devedora. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 23 da Lei 8.906/94 e 85, §19, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque esses integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Afirma que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, 23 da Lei 8.906/94 e 85, §19, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028